Tribunal: STJ
Processo: 0013358-11.2011.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680904 - SP (2024
/0235938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50154564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 36287605-06c7-4e67-8ca3-adcd97b1e469

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 36287605-06c7-4e67-8ca3-adcd97b1e469

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680904 - SP (2024
/0235938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50162152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 8ff1cdee-ffa4-4dc7-8f93-633223443864

Trata-se de embargos de declaração opostos por EUDER DE SOUZA
BONETHE contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
RESPEITADO. CORRETA TIPIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da correlação quando os fatos delitivos foram
descritos na denúncia de forma minuciosa, tendo sido submetidos à
apreciação do magistrado, respeitados o contraditório e a ampla defesa,
ressaltando-se que o acusado se defende das acusações a ele imputadas.
2. Para afastar as conclusões da instância ordinária seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

O embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 14899-14902).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Documento eletrônico VDA50162152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 8ff1cdee-ffa4-4dc7-8f93-633223443864

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:38
Código de Controle do Documento: 8ff1cdee-ffa4-4dc7-8f93-633223443864

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0235938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.680.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00133581120114036181 133581120114036181
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
ADVOGADOS
: REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
AGRAVANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLÓVIS RUIZ RIBEIRO
CORRÉU
: FAGNER LISBOA SILVA
CORRÉU
: WAGNER LISBOA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO JANUARIO CRUZ
CORRÉU
: HUGO ORLANDO SANCHEZ JIMENEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EUDER DE SOUZA BONETHE
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSÉ VALMOR GONÇALVES
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDREA SILVA ARAUJO - SP154412
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
ADVOGADOS
: REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - DF041320
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
C542245551881083047614@
2024/0235938-0 - AREsp 2680904 Petição : 2025/0077011-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:21:01
Código de Controle do Documento: BC1E5BC1-1AC1-4798-90B9-47BEAB80DDB7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0235938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.680.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542245551881083047614@
2024/0235938-0 - AREsp 2680904 Petição : 2025/0077011-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:21:01
Código de Controle do Documento: BC1E5BC1-1AC1-4798-90B9-47BEAB80DDB7